Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707395-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CAUÃ GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Cauã Gustavo dos Santos Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante, juntamente com Isaac Gomes Silva, sob a acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/2006. A prisão foi mantida sob a justificativa da garantia da ordem pública, com base no art. 310, II, c/c arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ainda que Isaac, corréu do paciente, tenha recebido liberdade provisória. A impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando que não há fundamentação concreta e idônea que justifique a segregação cautelar de Cauã, visto que não foram apreendidos com ele instrumentos típicos de comercialização de drogas e a quantidade de entorpecente atribuída ao paciente é irrisória — apenas 0,71 gramas de maconha. Ressalta, ainda, que Cauã é primário, possui residência fixa e vínculos familiares no Distrito Federal, além de não haver indícios de que ele se dedique habitualmente à prática de crimes. Argumenta que a manutenção da prisão, diante do contexto apresentado, viola o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, e desconsidera a excepcionalidade da prisão cautelar, contrariando o disposto nos arts. 312 e 319 do CPP. Destaca-se a incongruência entre a concessão de liberdade provisória a Isaac Gomes Silva, com quem foram apreendidas 34 gramas de maconha, e a manutenção da custódia de Cauã, que se encontrava com quantidade significativamente inferior. Invoca o art. 580 do CPP, que garante a extensão de decisão favorável a corréu em situação idêntica, sustentando que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, seria suficiente para assegurar o andamento regular do processo. O impetrante reforça, ainda, a pertinência da aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, bem como a aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, em razão da menoridade relativa do paciente, o que demonstra a desproporcionalidade da prisão. Com base nesses argumentos, requer-se a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva de Cauã Gustavo dos Santos Oliveira, com expedição imediata de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia-se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP, reafirmando que a prisão preventiva, no caso concreto, revela-se desnecessária, desproporcional e incompatível com as circunstâncias pessoais e processuais do paciente. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, desproporcionalidade em se conceder liberdade provisória a corréu que foi preso em flagrante com quantia maior e converter a prisão preventiva do paciente que se encontrava com menor quantidade de entorpecente. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A prisão em flagrante, somada à apreensão de entorpecente, palavra dos policiais, laudo preliminar, comprova a materialidade e indícios de autoria suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 69029551): “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em relação a ISAAC, na espécie, embora se trate de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP), bem como estar evidenciada a materialidade delitiva e a autoria possa recair sobre o autuado (art. 312, caput, parte final), entendo que a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada do seu autor, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Friso, ainda, que a quantidade de drogas com ele apreendida não é excessiva a ponto de justificar, por si só, a constrição cautelar. Essas circunstâncias, a meu ver, são suficientes para a concessão da contracautela, que no presente caso é a liberdade. Nesse sentido, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Pelo exposto, defiro LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a ISAAC GOMES SILVA, nascido em 09/09/2003, filho de MAX EUGENIO DA SILVA e CLEIA GOMES LOPES. Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - obrigação de manter endereço atualizado perante o juízo processante. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA e de mandado de intimação, para que o autuado seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro, ainda, a esta decisão força de TERMO DE COMPROMISSO, na forma e modo previstos no art. 327 do CPP, conforme medidas enunciadas. Quanto a CAUÃ, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado, em concurso, foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 34 gramas de maconha). O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tendo sido apresentado a este Núcleo de Audiência de Custódia em 17/08/2024 e, mais uma vez, voltou a incorrer na prática delitiva. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado, tentativa de homicídio qualificado, furto noturno e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CAUÃ GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA, nascido em 05/04/2006, filho de SÔNIA REGINA SOARES DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas, pois conforme pontuado pela Autoridade coatora, em curto espaço de tempo é a segunda vez que foi preso pelo mesmo tipo penal. Note-se: “O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tendo sido apresentado a este Núcleo de Audiência de Custódia em 17/08/2024 e, mais uma vez, voltou a incorrer na prática delitiva.” Como se observa, a situação individual do paciente é muito diferente daquela que se observa do seu comparsa, que não tem qualquer antecedente relatado. O paciente, além de responder a outro feito também por envolvimento recente (17/08/2024) por tráfico de drogas, ainda ostenta a registros infracionais durante a menoridade de tipos análogos a crimes com emprego de violência e grave ameaça, como crimes de roubo majorado, tentativa de homicídio qualificado, furto noturno e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o que de nova uma evidente escalada criminosa, colocando em risco a ordem pública. Cumpre frisar que a quantidade individual de droga apreendida com o paciente e seu comparsa, mostra-se despicienda, pois estavam envolvidos no mesmo contexto. O que se percebe, portanto, nesse juízo preliminar, é que o paciente, vem mantendo de forma persistente contato com o submundo do crime, sendo que agora, nesta prisão em flagrante estava no mesmo contexto de outro recente flagrante, o que reclama medidas mais severas. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a circunstância de ser preso em flagrante com outro comparsa, com quantidade de entorpecente devidamente separada para comercialização conforme imagens do Laudo Preliminar, além de recentemente ter sido preso em flagrante pelo mesmo tipo penal Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento com outro acusado e participação em outro delito. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, não havendo que se falar em aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. Assevero, ainda, que as condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando patentes os elementos que a justificam. Ainda, sendo necessária a prisão preventiva, não se mostram suficientes medidas cautelares diversas, especialmente quando se nota que recentemente o paciente foi preso em flagrante pelo mesmo tipo penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como na decisão que a manteve. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025 16:41:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator